Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014329-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECI PEREIRA MATIAS - CPF: 432.700.501-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.840.761-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ALEGADA DIFICULDADE PARA ACESSAR O LINK DA

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA - JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA - CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não comprovada a tentativa de acesso, sendo apenas juntado
print
sem informação de data e horário, não merece acolhimento a justificativa.

Sentença de extinção (Lei 9.099/95, art. 51, I), mantida por seus próprios fundamentos.

Condenação ao pagamento de custas (
Enunciado 28 do FONAJE).

Recurso conhecido e desprovido.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência da autora à sessão de conciliação.

A parte recorrente alega que é assistido pela Defensoria Pública e não foi intimado para a participação na audiência ocorrida, o que leva a nulidade do ato, devendo retornar ao estado anterior.

Assiste razão à parte recorrente.

Constata-se que, estando a Defensoria a patrocinar os interesses da parte autora, cumpre seja observada a regra do artigo 186, parágrafo primeiro do CPC, que estabelece a prerrogativa de a Defensoria Pública ser pessoalmente intimada para todas as suas manifestações processuais. Cito:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1o
.

Não fora apenas isso, há ainda regramento específico sobre a intimação da parte assistida ou patrocinada pela Defensoria Pública, tratando-se da regra com assento no parágrafo segundo do mesmo dispositivo citado, que transcrevo:

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Como nos autos não consta a intimação da parte autora para participar da audiência, o ato deve ser renovado.

Dessa forma, não foi feita a intimação pessoal da Autora, sendo o feito extinto ante a ausência na audiência de conciliação.

Assim, imperiosa a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo a quo.

Isso posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Diante do resultado do julgamento sem a condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024